Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 32159/97 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. (10 SALÁRIOS MÍNIMOS). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020 (20 SALÁRIOS MÍNIMOS). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 792 DO STF. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. IRRETROATIVIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual.
2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. No caso, incidirá a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos.
3. Recurso conhecido e não provido.